Tribunal: STF
Processo: AI 293993
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-04-24
Data de publicação: 2001-04-24

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - OBJETO. O recurso
extraordinário deve ser interposto considerado o que decidido pela
Corte de origem, ou seja, o teor do acórdão impugnado.
AGRAVO - CARÁTER INFUNDADO - MULTA. Surgindo do exame
do agravo a convicção sobre o caráter manifestamente infundado,
impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do
Código de Processo Civil.